Tribunal: TJPA
Processo: 0013463-31.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013463-31.2018.8.14.0028

APELANTE: ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS III E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO À CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. DESNECESSIDADE. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação da apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com julgados da jurisprudência pátria. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria dos delitos descritos nos artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

02 - A palavra da vítima, em crimes, normalmente, executados às escondidas, como os de natureza patrimonial, recebe maior relevância para a formação do convencimento do julgador, desde que, é claro, mantenha-se, como na hipótese, firme e com coerência.

03 - Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

04 - Não há previsão legal específica quanto à fração utilizada para aumentar a pena em relação ao vetor negativo.
Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente. Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discorda-se, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo). De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

05 - A multa é sanção penal; logo, é imposta pelo legislador. Não há previsão legal quanto à dispensa de seu pagamento. O seu
quantum
deve ser proporcional ao da privativa de liberdade.
In casu
, o mínimo e o máximo estão dispostos no artigo 49,
caput
, do Código Penal: 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. É na fixação do valor unitário deste que se considera as condições financeiras do réu. O juiz
a quo
impôs o menor (§1º do aludido dispositivo): 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato. No mais, cabe ao juízo da execução avaliar a possibilidade de suspensão ou o parcelamento da pena pecuniária, afastada, de qualquer modo, a sua inexigibilidade.

06 – Recurso conhecido e improvido, unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe

negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Adriana Gomes de Oliveira, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que a condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e a 01 (um) ano de reclusão pelo delito disposto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990 (Num. 5971531 - Pág. 1 a 9).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (Num. 5971533 - Pág. 6 a Num. 5971534 - Pág. 2):

1. absolver a recorrente, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação aos crimes de roubo e corrupção de menores, e a absolver, com fundamento no art. 386, III, em relação ao crime de corrupção de menores;

2. Na dosimetria, que seja revisto o
quantum
de aumento aplicado à circunstância desfavorável;

3. Com relação à pena de multa, pugna-se por sua dispensa, ou a redução para o mínimo legal, em atenção aos Princípios já elencados (proporcionalidade e individualização da pena).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 5971534 - Pág. 5 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 5971534 - Pág. 15 a Num. 5971535 - Pág. 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA
ABSOLVIÇÃO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5971530 - Pág. 3 a 8):

II.1. CRIME DE ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL.

II.1.1. MATERIALIDADE E AUTORIA.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo
auto de apresentação e apreensão de fl. 31 que descreve a arma branca utilizada no evento criminoso e pelos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos na fase policial e que foram confirmados em juízo.

A
autoria
da conduta e o dolo da denunciada restaram provados pelo conjunto probatório colhido na instrução processual, o qual foi reforçado pela prova produzida na etapa administrativa.

A vítima JOZÉLIO DE OLIVEIRA ALVES afirmou em juízo que no dia dos fatos, por volta das 05 hs e 30 min, estava indo para o serviço em seu veículo, passando pela rotatória do Km 07, quando foi acenado pela acusada que pediu carona até sua casa aduzindo que estava passando mal. Desta forma, a vítima afirmou que acreditou nas declarações e deu a carona para a ré, sendo que durante o percurso esta pediu para que a vítima parasse o carro, momento em que o adolescente GEOVANI DE JESUS NUNES apareceu e entrou no veículo munido de um facão, anunciando o assalto.

A vítima afirmou que o adolescente deu-lhe um golpe de “gravata” e aproximou a faca em seu pescoço, sendo que em seguida a dupla subtraiu seu aparelho celular, o valor de mais de R$ 200,00 (duzentos reais) e 04 (quatros cartões bancários). Asseverou a vítima que enquanto o adolescente lhe ameaçava com o facão a acusada recolhia os seus objetos. Afirmou também que a acusada queria subtrair seu veículo, mas o alarme do carro disparou momento em que a ré e adolescente empreenderam fuga.

Após a consumação do roubo e fuga da dupla criminosa, a vítima afirmou que um vendedor de picolé que fica nas proximidades onde ocorreu o crime lhe informou que sabia onde a acusada residia apontando o local onde esta poderia ser encontrada. Em seguida, a vítima afirmou que acionou a Guarda Municipal que empreendeu diligências e logrou êxito em localizar a acusada e seu comparsa (menor infrator), sendo que a vítima reconheceu de imediato a ré e o adolescente.

As testemunhas FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA DE ALMEIDA FILHO e FRANK SILVA SALES, guardas municipais, afirmaram em juízo que no dia dos fatos foram acionados pela vítima que relatou sobre o roubo sofrido. Então, as testemunhas afirmaram que pediram apoio à outra equipe da Guarda Municipal que efetuou diligências e conseguiu localizar a acusada e seu comparsa.

As testemunhas afirmaram que a vítima, por volta das 06hs, chegou afirmando que durante a madrugada a ré ADRIANA havia lhe pedido para deixá-la em casa, sendo que a vítima concordou em dar a carona e ao chegar na residência indicada pela acusada o adolescente saiu de dentro da casa com um facão na mão abordando a vítima, dando-lhe um golpe de “gravata” para imobilizar e subtraindo os seus pertences (dinheiro, cartões e aparelho celular) juntamente com a ré.

As testemunhas afirmaram que a vítima estava com o pescoço arranhado devido ao contado da lâmina do facão em seu pescoço.

Corroborando as declarações acima, a testemunha ROBERTO LEMOS DIAS, Guarda Municipal, que fez parte da equipe que efetuou a prisão da acusada, afirmou em juízo que, no dia dos fatos, foi acionada pela Guarnição da GM que fica no posto fixo do KM 06 e que pediu apoio para localização dos autores do roubo. Após receber as informações necessárias prestadas pela vítima e um nacional que estava no local dos fatos, a testemunha afirmou que sua equipe efetuou as diligências necessárias e conseguiu localizar a acusada e o adolescente infrator (GEOVANI), sendo que a vítima reconheceu a ré e o adolescente de imediato.

A testemunha afirmou que a vítima lhe relatou que a acusada havia pedido uma carona, sendo que ao chegar no local indicado pela ré o adolescente apareceu na posse de uma arma branca (facão) e abordou a vítima anunciando o assalto. Afirmou que a vítima declarou que a dupla subtraiu seus pertences e só não subtraiu o veículo porque o alarme do carro disparou.

A testemunha afirmou que a ré, no momento de sua abordagem, negou os fatos declarando que a vítima foi conivente em entregar seus bens, não fazendo nada para impedir a subtração. Afirmou também a testemunha que a vítima não aparentava estar sob efeito de drogas ou álcool e que suas declarações eram coerentes. Afirmou também que a ré já era conhecida pela GM por frequentar o local dos fatos e ser usuária de drogas.

A acusada, durante seu interrogatório,
negou
a autoria delitiva afirmando que a vítima, no dia dos fatos, estava participando do consumo de drogas e que ambos haviam passado a noite inteira consumindo drogas e álcool na companhia de outras pessoas viciadas. Que a própria vítima foi quem entregou o seu celular e deu dinheiro para a acusada comprar drogas e que não pegou carona com a vítima.

Analisando detidamente as provas coligidas aos autos, é imperioso destacar que a autoria delitiva foi sobejamente comprovada, mormente porque os depoimentos das testemunhas e da vítima em juízo confirmaram o que foi apurado em sede inquisitorial.

É relevante ressaltar que, em sede de crimes patrimoniais, principalmente aqueles cometidos na clandestinidade como é o roubo, o entendimento que segue prevalecendo na doutrina e na jurisprudência de nossos tribunais, sem razões para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima assume relevante significado probatório na identificação do autor do crime e circunstâncias da execução, uma vez que, incidindo sobre o proceder de um desconhecido, seu único interesse é apontar-lhe a atuação delituosa, e não acusar um inocente. Tal fato, aliado às demais provas, é fonte segura da prova de autoria e maneira de execução, daí porque taxá-la levianamente de parcialidade ou suspeição será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe nas hipóteses de tais delitos, via de regra cometidos às ocultas, envolvendo apenas os sujeitos ativo e passivo.

A vítima foi categórica e firme em relatar com clareza de detalhes como ocorreu a ação criminosa e as condutas praticadas pela ré, responsável por ludibriar a vítima e recolher os seus pertences, e seu comparsa que foi quem abordou e ameaçou com uma arma branca.

Confirmando as declarações da vítima, verifico que os depoimentos prestados pelos Guardas Municipais são seguros, harmônicos e coerentes e devem ser dotados de credibilidade, notadamente quando estão em conformidade com as declarações prestadas no auto de prisão em flagrante, além do que não há nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso dos agentes em prejudicar a acusada.

Os Guardas Municipais afirmaram em juízo que foram acionados pela vítima no dia dos fatos que relatou sobre o roubo que acabara de sofrer, dando as características da acusada e seu comparsa que ameaçou com um facão. Após efetuarem diligências com a ajuda de um terceiro que indicou o local onde a acusada morava, a equipe da GM localizou a acusada e o adolescente e ainda apreenderam com a acusada a arma branca utilizada no roubo.

Assim, não existem motivos para desprestigiar as declarações dos Guardas Municipais, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Demonstram sintonia e coerência e encontram respaldo nas demais provas dos autos. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento de policiais, devendo ser tido por verdadeiro até prova em contrário.

A versão da acusada, apesar de estar em consonância com o seu direito constitucional à ampla defesa, não encontra maior credibilidade nos autos, porquanto não está acompanhada de nenhuma prova que a corrobore.

A ré não trouxe aos autos nenhuma testemunha que confirme que no dia dos fatos a vítima estava em sua companhia consumindo drogas junto com outras pessoas em um ponto conhecido pelo consumo de drogas durante toda a noite. Nem trouxe provas que confirmem que foi a vítima entregou seu aparelho celular e dinheiro para que a ré comprasse drogas para eles consumirem.

Tais alegações são frágeis e isoladas diante do material probatório produzido. Aliás, a testemunha ROBERTO LEMOS DIAS afirmou em juízo que a vítima apresentou coerência em suas declarações e que não aparentava estar sob efeito de drogas, o que afasta a tese apresentada pela acusada.

Quanto ao adolescente GEOVANI DE JESUS NUNES, inobstante esea não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações prestadas em sede policial complementam o material probatório colhido na instrução, pois GEOVANI DE JESUS NUNES asseverou que “no dia de hoje

por volta das 06 horas da manhã sua companheira ADRIANA chegou dentro de um veículo qual estava um homem dirigindo dizendo que havia pedido carona; que afirma que assim que o homem chegou em frente sua casa pegou um facão e foi para cima do mesmo e colocou em seu pescoço e subtraiu o seu celular, dinheiro e cartões (...)” - (fl. 18 do IPL).

Sobre a validade do elemento de informação transcrito acima, a jurisprudência que adoto tem se manifestado neste sentido:

(...)

Desta forma, a absolvição da acusada não se impões, pois a prova dos autos demonstra que ela efetivamente praticou o delito de roubo.

Portanto, os depoimentos da vítima JOZÉLIO DE OLIVEIRA ALVES e das testemunhas FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA DE ALMEIDA FILHO, FRANK SILVA SALES e ROBERTO LEMOS DIAS prestados em juízo e do informante GEOVANI DE JESUS NUNES, que participou do delito de roubo, colhidos no inquérito policial, são hábeis a complementar o material probatório colhido na instrução processual, cujo conjunto ampara o decreto condenatório, pois verifica-se que a conduta da denunciada ADRIANA GOMES OLIVEIRA se amoldou à figura típica descrita no artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

II.1.2. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2°, II).

O depoimento feito pelo
ofendido
JOZÉLIO DE OLIVEIRA ALVES e pelas testemunhas FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA DE ALMEIDA FILHO, FRANK SILVA SALES e ROBERTO LEMOS DIAS em sede judicial, atestaram que a ação delituosa foi perpetrada pela denunciada ADRIANA GOMES OLIVEIRA na companhia do adolescente GEOVANI DE JESUS NUNES.

Assim, considera-se provada a circunstância do
art. 157, § 2º, II do CP
.

II.2. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 244-B
LEI n° 8.069/90
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA).

II. 2.1 – AUTORIA E MATERIALIDADE.

Consoante já relatado, o
Parquet
imputa à denunciada a conduta típica prevista no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, afirmando que a acusada praticou o crime de roubo na companhia do menor de idade GEOVANI DE JESUS NUNES.

A materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas Guarda Municipais que realizaram a apreensão do adolescente e prisão em flagrante da acusada, que estavam juntos poucos instantes após a consumação do delito de roubo, sendo que ambos foram reconhecidos pela vítima.

A vítima/adolescente, ouvida na fase inquisitiva, confirma que realizou a prática do roubo em desfavor da vítima e que estava na posse da arma branca.

A acusada negou a autoria delitiva.

A cópia de certidão de nascimento acostado à fl. 19 do inquérito policial atesta a menoridade da vítima GEOVANI DE JESUS NUNES.

O comportamento descrito no artigo 244-B do ECA consiste em “
corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
”.

Trata-se de
crime formal
, que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal com o menor ou com seu simples induzimento.

Na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o STJ já classificou o crime de corrupção de menores como formal, conforme se observa:

(...)

Neste sentido, a Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...)

Não é outro o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF)...

Portanto, não acolho a tese defensiva concernente em atipicidade da conduta por não se tratar de delito de natureza material.

No caso dos autos, restou plenamente comprovado que a acusada praticou o crime de roubo na companhia do adolescente GEOVANI DE JESUS NUNES cabendo registrar que o menor foi ouvido na esfera policial e confirmou a prática do crime de roubo.

As declarações da vítima foram confirmadas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, as quais afirmaram que fizeram a apreensão do menor juntamente com a prisão em flagrante da acusada.

Diante dos fatos apurados, verifico que a acusada executou uma infração criminal (roubo majorado) na companhia do menor de idade GEOVANI DE JESUS NUNES razão pela qual sua conduta se amoldou a figura típica descrita no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

E não se argumente a ocorrência de
bis in idem
, porquanto, no roubo, a tipificação recai sobre a conduta de ter o réu agido em concurso de agentes, ao passo que, na corrupção de menores, a conduta criminosa foi corromper adolescente para a prática delituosa. Como se observa, não se valora duas vezes a mesma circunstância, punindo-se a ré diante de condutas diversas.

Ao fim, registro que não milita em favor da acusada qualquer causa excludente do crime e ou de isenção de pena.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação da apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com julgados da jurisprudência pátria.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria dos delitos descritos nos 157, §2º, inciso II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

A palavra da vítima, em crimes, normalmente, executados às escondidas, como os de natureza patrimonial, recebe maior relevância para a formação do convencimento do julgador, desde que, é claro, mantenha-se, como na hipótese, firme e com coerência.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das alegações absolutórias.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS, ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS, ROUBO MAJORADO E ROUBO SIMPLES, EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÂO EM 13 FATOS MANTIDA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES: (...). PALAVRA DA VÍTIMA. A palavra da vítima apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...). (Apelação Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

03 – DA REFORMA DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO À CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

No que tange à fração utilizada para aumentar a pena em relação ao vetor negativo, não vislumbro porque mudá-la.

Não há previsão legal específica quanto a isso, ressalto. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

No presente caso, o magistrado
a quo
acresceu à reprimenda básica 1/8 (um oitavo) do intervalo da sanção, levando em conta vetor negativado que diz respeito a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, de maneira muito bem descrita:

As circunstâncias do delito são desfavoráveis à imputada, pois, agiu durante a madrugada, ludibriando a vítima fingindo que estava passando mal para que esta lhe desse carona e ao chegar no local foi surpreendido pelo comparsa que lhe abordou e anunciou o roubo, sendo que enquanto o comparsa imobilizava a vítima a ré recolhia os seus pertences que não foram mais recuperados, o que denota que a ação criminosa foi previamente arquitetada. Frise-se que foi utilizada uma arma branca para execução do crime. Tais circunstâncias demonstra que a acusada agiu com frieza, audácia e insensibilidade acima da média.

Justificada e não excessiva está – penso até o contrário (está branda) – a proporção imposta pelo julgador de primeiro grau.

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Para melhor fundamentar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista que a associação envolvia considerável quantia em dinheiro (R$ 3.000 a R$ 4.000, por dia - e-STJ fls. 203) e movimentava elevada quantidade de droga, tudo a desbordar do ordinário do tipo, aumentando a reprovabilidade da conduta.

3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula 444/STJ. No presente caso, possuindo o acusado condenação transitada em julgado, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento do desvalor dos antecedentes.

4. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

5. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.

7. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

8. No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

9. No presente caso, decidiu-se pela legalidade no aumento da pena-base em 1/2, pelas circunstâncias do delito, e 1/6, pelos maus antecedentes, o que se mostra proporcional e razoável ao caso.

10. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Assim, deixo de acolher a aludida tese recursal.

04 – DA DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

A multa é sanção penal; logo, é imposta pelo legislador. Não há previsão legal quanto à dispensa de seu pagamento.

O seu
quantum
deve ser proporcional ao da privativa de liberdade.

In casu,
o mínimo e o máximo estão dispostos no artigo 49,
caput
, do Código Penal: 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

É na fixação do valor unitário deste que se considera as condições financeiras do réu.

O

juiz a
quo
impôs o menor (§1º do aludido dispositivo): 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

No mais, cabe ao juízo da execução avaliar a possibilidade de suspensão ou o parcelamento da pena pecuniária, afastada, de qualquer modo, a sua inexigibilidade.

Nesse sentido:

(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...) (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Não procede, portanto, o pedido correlato da apelante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 01/11/2023